Tribunal: TJSP
Processo: 1023134-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Dívida vencida, prescrita e incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto com base nos artigos 485, VI do CPC. Apelo da autora. Com razão. Interesse de agir configurado. Ausência de causa madura. Inaplicabilidade da norma contida no art. 1.013, §3o do CPC. Recurso provido para determinar o retorno do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Dívida vencida, prescrita e incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto com base nos artigos 485, VI do CPC. Apelo da autora. Com razão. Interesse de agir configurado. Ausência de causa madura. Inaplicabilidade da norma contida no art. 1.013, §3o do CPC. Recurso provido para determinar o retorno do processo ao juízo de origem. Apelo provido, com observação para conceder os benefícios da justiça gratuita e aguardar a suspensão processual determinada em IRDR.